Tribunal: TJBA
Processo: 8001838-66.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001838-66.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ASCLA ADMINISTRACAO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno em recurso de apelação interposto por município. Execução fiscal extinta sem resolução de mérito. Débito inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento. Aplicação da resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. Princípio da eficiência. Decisão mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela municipalidade contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 1.363,22. O Município alegou que a atualização do crédito superaria R$ 10.000,00, atendendo aos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024, e sustentou que a execução observa os critérios financeiros definidos em norma municipal. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em determinar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, proposta antes da vigência da Resolução CNJ nº 547/2024, mas sem movimentação útil há mais de um ano, com fundamento no Tema 1.184 do STF, mesmo que o valor atualizado do crédito ultrapasse o limite de R$ 10.000,00. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada aplica corretamente o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), segundo o qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o julgamento do Tema 1.184, estabelece como critério objetivo para extinção o valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, além da ausência de movimentação útil por mais de um ano ou da inexistência de bens penhoráveis. 5. A simples atualização do valor após o ajuizamento não afasta a aplicação da norma, pois o critério de aferição previsto na Resolução refere-se ao valor inicial da execução. 6. A jurisprudência do TJBA reafirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, conforme recente julgado da Quarta Câmara Cível (Agravo Interno Cível n. 8002077-40.2019.8.05.0105.1). 7. A execução fiscal não constitui meio exclusivo de cobrança do crédito tributário, sendo possível a adoção de medidas alternativas previstas na legislação vigente, como o protesto do título ou a conciliação administrativa. IV. Dispositivo e tese 8. Decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº 8001838-66.2018.8.05.0074, em que é agravante o MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e agravado ASCLA ADMINISTRACAO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.